Tribunal: TJSP
Processo: 2120357-43.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Embargos à execução. Impugnação à penhora. Rejeição. Descabimento da alegação de impenhorabilidade com fulcro no artigo 833, X do CPC. Constrição que atingiu conta corrente. Hipótese, ademais, que se trata de bloqueio de ativos de pessoa jurídica. Impenhorabilidade que tem por finalidade proteger a poupança familiar. Entendimento assente.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Embargos à execução. Impugnação à penhora. Rejeição. Descabimento da alegação de impenhorabilidade com fulcro no artigo 833, X do CPC. Constrição que atingiu conta corrente. Hipótese, ademais, que se trata de bloqueio de ativos de pessoa jurídica. Impenhorabilidade que tem por finalidade proteger a poupança familiar. Entendimento assente. Decisão mantida. Recurso improvido.